Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito Administrativo e direito previdenciário. Reexame necessário e apelação do distrito federal. Enfermeiros e técnicos de enfermagem. Servidores da ala psiquiátrica da Penitenciária feminina do df. Adicional de insalubridade. Grau máximo. Contato permanente com agentes biológicos. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação do Distrito Federal objetivando a reforma de sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu o direito dos autores ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo a partir da data em que o laudo pericial constatou o grau de insalubridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito a eventual direito dos autores, servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito federal lotados na Equipe de Saúde no 16 da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, na ala de tratamento psiquiátrico, à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo sob a alegação de contato com agentes biológicos no exercício de suas atividades laborativas.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho.
4. No caso, a perícia realizada no local de trabalho dos autores concluiu que as atividades desempenhadas por eles se enquadram na NR 15, Anexo 14, Agentes Biológicos, que estabelece insalubridade de grau máximo os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagiante, não previamente esterilizados em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana e de tratamento de animais, razão pela qual fazem jus à concessão do adicional de insalubridade em grau máximo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018.